Tribunal: STF
Processo: RE 81734
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-20
Data de publicação: 1977-05-20

Ementa:
1.	O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que, após o DL. n. 406-68, o ICM é devido nas operações da circulação de mercadorias que as cooperativas realizadas com os associados.
2.     Precedentes da Corte.
3.	Votos discordantes.
4.	Recurso extraordinário interposto pelo Fisco e provido.